Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736146-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO LUÍS URNAU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de peculato, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos documentos e demais provas juntadas aos autos, elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação. 2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade para um dos apelantes a fim de evitar bis in idem, bem como das consequências do crime, para ambos os réus, quando a fundamentação é inidônea, pois não houve demonstração concreta da extensão do dano causado ao erário. 3. No rol da causa de aumento de pena do § 2o do art. 327 do Código Penal, entre os entes da Administração Pública indireta, não há menção às autarquias, razão pela qual, em face do principio da legalidade, afasta-se a sua aplicação para a apelante que possuía cargo comissionado no DFTRANS. 4. O valor apurado na instância administrativa não restou confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a condenação das envolvidas ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa. 5. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica dos apelantes e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 6. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos e os réus não são reincidentes (alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP). 7. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, quando se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 8. Recursos conhecidos, desprovido o apelo ministerial e parcialmente providos os da defesa. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática do crime de peculato por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porque o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp 1785201/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022) exige a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015